Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729526-58.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RUAN NASSER RIBEIRO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. 3. Do cotejo das informações extraídas dos autos, constata-se o animus necandi dos apelantes, de maneira que, pela violência dolosamente empregada durante o roubo, assumiram o resultado mais grave (morte da vítima), o qual não ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades, estando caracterizada a ocorrência do delito de latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). De tal modo, não merece prosperar os pleitos absolutório e desclassificatório. 4. Ficou clara a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal, haja vista que a vítima, em razão de disparo de arma de fogo na região do abdômen, foi submetida a procedimento cirúrgico, ficando afastado das atividades laborais em decorrência do delito. 5. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que os apelantes concorreram eficazmente para a prática do delito de tentativa de latrocínio. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal; 29, §1o, do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de participação de menor importância; b) artigo 14, inciso II, do CP, defendendo a redução da pena no patamar máximo em razão da tentativa. Aduz a ausência de justificativa para não se aplicar a pena mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 29, §1o, ambos do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A análise das teses de absolvição por ausência de provas, modificação da fração de redução referente ao crime tentado e configuração da participação de menor importância exigiriam reexame de fatos e provas, o que encontra óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.785.201/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 e o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.191.179/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não cabe a esse Superior Tribunal de Justiça analisar possível afronta a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal." (AREsp n. 2.304.110/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010